Tribunal: TJMT
Processo: 1083829-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083829-76.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA VIA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE QUERELA NULLITATIS, INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES E IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. MATÉRIAS ESTRANHAS AO OBJETO IMEDIATO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença proferida em Embargos à Execução opostos apensos ao Cumprimento de Sentença n. 1051872-91.2024.8.11.0041. A sentença indeferiu a petição inicial dos embargos e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I e IV, do CPC, por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) indeferimento da petição inicial de Embargos à execução opostos em apenso ao Cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso enfrenta minimamente os fundamentos da decisão agravada e atende ao art. 1.010, III, do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

4. A obrigação executada decorre de sentença proferida em ação de divórcio litigioso, configurando título executivo judicial submetido ao regime do cumprimento de sentença.

5. O meio adequado de defesa do executado em cumprimento de sentença é a impugnação prevista no art. 525 do CPC, sendo incabível a oposição de embargos à execução em apenso, via própria das execuções fundadas em título extrajudicial.

6. A fungibilidade não se aplica quando a legislação processual indica expressamente o instrumento cabível e inexiste dúvida objetiva sobre a via adequada.

7. As alegações de inexistência da dívida, duplicidade de execuções, penhora de proventos, percepção de aluguéis e validade da obrigação alimentar extrapolam o objeto imediato do agravo interno e devem ser deduzidas, quando cabíveis, pela via própria perante o juízo competente.

8. A decisão monocrática observou a sistemática processual vigente e a jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é a via adequada para a defesa do executado em cumprimento de sentença fundado em título judicial. 2. A oposição de embargos à execução em autos apartados contra cumprimento de sentença configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III; 485, I e IV; 525; 525, § 12; 535, § 5o; 914 e seguintes; 1.010, III; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1047430-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, N.U 1003207-40.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025, DJE 13.06.2025; TJMT, N.U 1009300-94.2022.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2025, DJE 13.05.2025; TJMT, N.U 1018767-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024, DJE 13.03.2024; TJMT, N.U 1003254-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024, DJE 29.06.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.113600-7/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14a Câmara Cível, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto por ORIVALDO RIBEIRO contra decisão monocrática proferida no id. 354089363 que negou provimento à Apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos de Embargos à Execução opostos contra LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, no contexto do Cumprimento de Sentença n. 1051872-91.2024.8.11.0041.

A decisão agravada manteve o
indeferimento da petição inicial de Embargos à execução, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inciso III, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, por se tratar de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial.

O agravante sustenta que a decisão monocrática teria aplicado jurisprudência defensiva, sem enfrentar adequadamente o conteúdo do recurso. Afirma que a pretensão deduzida não deveria ser tratada como simples oposição de embargos à execução, pois teria fundamento na inexequibilidade do título judicial e em suposta
querela nullitatis
, invocando os arts. 525, § 12, e 535, § 5o, do CPC. Afirma que a decisão que fixou alimentos afrontaria preceitos constitucionais e legais, que haveria inexistência da dívida, duplicidade de execuções, irregularidade na constrição de proventos de aposentadoria e ausência de exame dos argumentos apresentados.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para o provimento da Apelação (id. 359133897).

A agravada sustenta que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir teses já afastadas, especialmente quanto à alegada inexequibilidade do título. Alega que a utilização de embargos à execução para impugnar cumprimento de sentença fundado em título judicial constitui erro grosseiro, incompatível com a aplicação da fungibilidade. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com aplicação de multa por caráter protelatório (id. 364782360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada suscita o não conhecimento do Agravo interno, sob o argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir alegações genéricas e teses já afastadas.

O Agravo interno apresenta desenvolvimento argumentativo disperso, repetitivo e, em diversos trechos, dissociado da questão processual efetivamente decidida, em alegações sobre nulidade da sentença que fixou alimentos,
querela nullitatis
, inexistência da dívida, suposta duplicidade de execuções, impenhorabilidade de proventos, uso de inteligência artificial e críticas genéricas à atuação jurisdicional.

Contudo, é possível extrair o inconformismo central do agravante, em que pretende a reforma da decisão monocrática ao sustentar que a defesa por ele apresentada não poderia ter sido rejeitada apenas pela denominação de “embargos à execução”.

O recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a reforma de decisão monocrática proferida na Apelação cível que negou provimento ao recurso, mantendo-se o indeferimento da petição inicial dos Embargos à execução opostos no
Cumprimento de Sentença n. 1051872-91.2024.8.11.0041.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos em 31/10/2024, sob o n. 1051872-91.2024.8.11.0041, cujo valor exequendo perfazia R$. 9.522,88. Não localizado, o executado foi intimado por edital em 22/05/2025 e realizado bloqueio pelo Sisbajud e Renajud em 15/09/2025. Em 19/01/2026, o executado apresentou Exceção de suspeição em desfavor da Magistrada, que foi recebido sem efeito suspensivo.

Extrai-se, ainda, que em 25/08/2025 o executado interpôs Embargos à execução, apenso ao Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, tendo o Juízo oportunizado a emenda da inicial para adequação da via processual eleita (id. 349607432), e o embargante reiterado os fundamentos da petição inicial por meio de Embargos de declaração (id. 349607433). O Juízo reconheceu a inadequação da via eleita, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

No caso, verifica-se que a obrigação executada decorre de sentença proferida em ação de divórcio litigioso, tratando-se, portanto, de título executivo judicial.

Nessas hipóteses, o Código de Processo Civil estabelece disciplina própria para a defesa do executado, a qual deve ser apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, e não por embargos à execução, instrumento reservado às execuções fundadas em título extrajudicial.

A distinção entre embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença não constitui formalismo vazio, mas decorre da própria estrutura do sistema processual civil.

Nos títulos extrajudiciais, instaura-se processo autônomo de execução, contra o qual cabem embargos à execução, já nos títulos judiciais, a execução ocorre como fase de cumprimento de sentença, nos próprios autos, cabendo ao executado utilizar o instrumento específico previsto no art. 525 do CPC.

No caso concreto, não se trata de mero erro de nomenclatura, mas inadequação procedimental substancial, porquanto os Embargos à execução foram opostos em autos apartados, como ação autônoma, no contexto de cumprimento de sentença de obrigação alimentar.

Por essa razão, não há espaço para aplicação do princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva quanto ao instrumento processual cabível e ausência de erro grosseiro.

Quando a legislação processual indica expressamente a via adequada para impugnar cumprimento de sentença, a utilização de embargos à execução em autos apartados configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação.

A esse respeito, colho os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PREPARO RECOLHIDO NO PRAZO REGULAMENTAR DE 48 HORAS PREVISTO EM NORMATIVOS LOCAIS – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – MÉRITO – DEFESA APRESENTADA SOB A DENOMINAÇÃO DE “EMBARGOS À EXECUÇÃO” – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 525 DO CPC – DISTINÇÃO ENTRE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTIMAÇÃO REGULAR PARA IMPUGNAÇÃO – PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS – ARTIGOS 218 E 223 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DO VALOR CORRETO E ATUALIZADO DO DÉBITO PELO JUÍZO DE ORIGEM – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura deserção quando o preparo recursal é recolhido dentro do prazo regulamentar de 48 horas previsto em normativos locais, inexistindo intimação específica para recolhimento em dobro, hipótese distinta da prevista no art. 1.007, §4o, do CPC.

Configura inovação recursal e supressão de instância a pretensão de reconhecimento de valor atualizado do débito constante de planilha não apreciada pelo juízo de origem, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

No cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, a resistência do executado deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), sendo incabível a oposição de embargos à execução, instrumento próprio das execuções fundadas em título extrajudicial (arts. 914 e seguintes do CPC).

A utilização de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, diante da clareza normativa quanto ao meio processual adequado, configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação pelo princípio da fungibilidade.

Regularmente intimada a parte executada para impugnar o cumprimento de sentença, o transcurso in albis do prazo legal acarreta preclusão temporal, nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC, inviabilizando o conhecimento de manifestação defensiva protocolada extemporaneamente.

A aferição de eventual excesso de penhora deve ser precedida da apuração do valor correto e atualizado do débito pelo juízo de origem, sob pena de afronta ao princípio da efetividade da execução e vedação à supressão de instância.

Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após regular intimação, incidem automaticamente a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, independentemente da interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo.

(TJMT, N.U 1047430-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu os Embargos à Execução, com fundamento nos arts. 485, V e VI, do CPC, reconhecendo ausência de interesse processual e a existência de coisa julgada quanto à legitimidade passiva do executado, ora apelante. O embargante alega ilegitimidade passiva, por não integrar a relação jurídica obrigacional que originou o título executivo judicial, sustentando inexistência de sucessão empresarial e ausência de vínculo com a empresa devedora originária da Ação Monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é adequada a utilização dos Embargos à Execução para impugnar cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial constitui-se automaticamente com a ausência de embargos na Ação Monitória, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, sendo incabível, nessa hipótese, a oposição de Embargos à Execução.

A oposição de Embargos à Execução configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão da inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso correto.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a fungibilidade quando há previsão expressa na legislação sobre o meio processual cabível, como no caso dos embargos nos próprios autos da monitória, e posterior impugnação ao cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

No âmbito do cumprimento de sentença, a impugnação configura o meio processual adequado para o exercício do direito de defesa.

A interposição de recurso inadequado, em casos sem dúvida objetiva, caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(TJMT, N.U 1003207-40.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução no 1009300-94.2022.8.11.0040, que indeferiu a petição inicial, com fundamento na inadequação da via eleita, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. O apelante sustenta que houve atendimento aos requisitos legais e que o excesso de execução pode ser arguido por diferentes meios, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a oposição de embargos à execução como meio de defesa contra cumprimento de sentença oriundo de título executivo judicial, à luz do princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, ao tratar da fase de cumprimento de sentença, estabelece que o meio processual adequado à impugnação do cumprimento de sentença é a impugnação prevista no art. 525, sendo incabível o manejo de embargos à execução.

A jurisprudência consolidada reconhece que a utilização de embargos à execução, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A sentença que extinguiu os embargos sem resolução de mérito deve ser mantida, pois a adoção de meio processual inadequado compromete a segurança jurídica e desrespeita as balizas legais que regem as modalidades executivas.

A tese de que o excesso de execução pode ser arguido por qualquer via defensiva não se sustenta quando há previsão legal expressa que disciplina meios distintos conforme a natureza do título executivo.

A aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não se sobrepõe à exigência de observância das regras processuais específicas quando a parte incorre em erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

A via adequada para impugnar o cumprimento de sentença é a prevista no art. 525 do CPC, sendo incabível a utilização de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 485, I; 701, § 2o; 525. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018767-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024, DJE 13.03.2024; TJMT, N.U 1003254-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024, DJE 29.06.2024.

(TJMT, N.U 1009300-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS FORMAIS - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO. Os embargos à execução constituem ação autônoma, que deve ser distribuída em apenso aos autos da execução, no prazo de 15 dias. Não se aplica o princípio da fungibilidade, quando o procedimento adotado pela parte constitui erro grosseiro para defesa da sua pretensão. V.V. A matéria relativa à impenhorabilidade é de ordem pública, logo, pode ser conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.113600-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Ademais, a alegação do agravante de que sua insurgência estaria fundada em
querela nullitatis
ou na inexequibilidade do título judicial também não afasta a conclusão adotada na decisão monocrática.

Ainda que a parte invoque nulidade absoluta, inexistência jurídica da decisão ou violação a preceitos constitucionais, permanece indispensável a utilização da via processual adequada. A gravidade da tese deduzida não autoriza o afastamento das regras de admissibilidade nem transforma embargos à execução em instrumento universal de impugnação a título judicial.

Do mesmo modo, as alegações relativas à inexistência da dívida, à suposta duplicidade de execuções, à penhora de proventos de aposentadoria, à posse ou percepção de aluguéis de imóveis pela agravada e à validade material da obrigação alimentar extrapolam o objeto imediato deste agravo interno.

Tais questões dizem respeito ao mérito da execução ou à validade do título judicial e, se juridicamente cabíveis, devem ser submetidas ao juízo competente pela via própria, observadas a preclusão, a coisa julgada e as regras específicas do cumprimento de sentença.

Verifica-se que o recurso apenas reitera a tentativa de deslocar para este agravo interno discussões que não superam o óbice processual originário em utilizar Embargos à execução, em autos apartados, para resistir a cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial.

Portanto,
a decisão monocrática observou corretamente a sistemática processual vigente
e a orientação jurisprudencial consolidada
, não havendo ilegalidade, omissão ou erro de julgamento a justificar sua reforma.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e
nego provimento
ao Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026